Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702663-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, LEONARDO ROMEIRO E LAIANA LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736082-82.2021.8.07.0001, determinou a ordem de bloqueio de valores em contas de sua titularidade. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser uma Organização Social de Saúde sem fins lucrativos, que não detém recursos próprios, limitando-se a gerenciar os repasses concedidos pelo poder público, aplicando-os única e exclusivamente a termo de colaboração. Afirma que eventual recurso financeiro produto de contrato público firmado não pode ser sequestrado/constrito via BACENJUD ou qualquer outro meio judicial, uma vez que a constrição de quantia destinada à prestação de serviço voltado à saúde pode gerar prejuízo imensurável à população. Assevera que, no julgamento da ADPF no 1012/PA, o plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que não é possível o bloqueio em contas de organizações sociais atinentes a recursos públicos destinados a gestão de hospitais com natureza vinculada aos objetos dos contratos firmados entre essas entidades do terceiro setor e os entes públicos. Salienta que o art. 833, inciso IX, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Argumenta que os valores recebidos se vinculam à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS Sistema Único de Saúde, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis. Esclarece que, no julgamento da ADPF no 664, o STF decidiu, por maioria, em 21/09/20, confirmar a medida cautelar deferida pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, para suspender a eficácia das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, até o julgamento de mérito da arguição. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma a decisão para confirmar a impossibilidade de bloqueio de suas contas. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, qual seja, a probabilidade do direito. A agravante alega a impenhorabilidade de suas contas por ser uma organização sem fins lucrativos e que todos os valores nas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde, com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC. Sobre o tema, o art. 833, IX, do CPC prevê que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.” Contudo, apesar de tais verbas serem impenhoráveis, devem ser comprovados os seus requisitos, quais sejam: a) que o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) determinação de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Cabe destacar que, de acordo com o inciso VII do art. 6o do estatuto da instituição, a agravante tem como finalidades e objetivos: “VII - Colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade”. Nesse passo, considerando que a agravante tem a prerrogativa de atuar, tanto com entidades públicas como privadas, não merece guarida a pretensão de suspensão das ordens de bloqueio de valores em contas de sua titularidade, quando não há cabal demonstração de que os recursos são exclusivamente públicos e recebidos para aplicação compulsória em saúde. Desse modo, a suposta da impenhorabilidade deve ser verificada especificamente caso a caso, para examinar se o valor bloqueado se enquadra nos requisitos legais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: 2. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021) “2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas. 3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC)”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07141669220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2021). Logo, não há que se falar em impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Vale, ainda, registrar que não houve penhora nas contas da agravante, por isso, não há que se falar em constrição de valor impenhorável ou violação a ADPF no 1012/PA. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador